Tribunal: TJPA
Processo: 0816921-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816921-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

AGRAVADO: ANTONIO RANIERE LEITAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0816921-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA

AGRAVADO: ANTONIO RANIERE LEITÃO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Barcarena contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA que, nos autos de mandado de segurança impetrado por conselheiro tutelar, concedeu parcialmente a tutela de urgência para anular as oitivas realizadas sem a presença do investigado no Processo Administrativo Disciplinar nº 005/2024, determinando a retomada do feito à fase anterior à instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do servidor ou de seus patronos na audiência de oitiva de testemunhas configura cerceamento de defesa suficiente para justificar a anulação dos atos instrutórios praticados no PAD nº 005/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de defensor constituído em ato do processo administrativo não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo efetivo à ampla defesa.

4.

O agravado foi regularmente notificado das oitivas, e há comprovação nos autos de que sua advogada esteve presente nas audiências realizadas nos dias 06 e 07 de agosto de 2024, conforme documentos do PAD.

5.

A decisão agravada anulou atos administrativos válidos sem que houvesse prova inequívoca de prejuízo à defesa, contrariando o princípio do “pas de nullité sans grief” e comprometendo a estabilidade do procedimento disciplinar.

6.

A Comissão Processante atuou dentro dos limites legais ao indeferir pedidos considerados protelatórios, em conformidade com o art. 153, §1º, do Regime Jurídico Único dos Servidores de Barcarena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A anulação de atos instrutórios em processo administrativo disciplinar exige prova inequívoca de prejuízo concreto à ampla defesa.

2.

A presença de advogado da parte investigada em audiência supre eventual ausência anterior, não havendo nulidade se garantido o exercício posterior da defesa.

3.

A atuação da Comissão Processante dentro das prerrogativas legais, com fundamentação e respeito ao contraditório, afasta a alegação de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 300; Lei nº 002/1994 (RJU/Barcarena), art. 153, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS nº 13.955/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 01.08.2011.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Município de Barcarena
, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA, contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, que nos autos do Mandado de Segurança nº 0803164-12.2024.8.14.0008, concedeu parcialmente a tutela de urgência, tornando sem efeito as oitivas das testemunhas realizadas sem a presença do requerente e determinando que o PAD nº 005/2024 fosse retomado do momento processual anterior à produção da prova testemunhal.

Na ação de origem, Antônio Raniere Leitão da Silva, conselheiro tutelar, impetrou mandado de segurança contra ato da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar do Município de Barcarena, presidida por Luciana Ferreira Torres, alegando cerceamento de defesa por ter sido impedido de acompanhar atos instrutórios e por ausência de notificação às suas procuradoras.

Alegou ainda vícios na constituição da comissão, e requereu a anulação dos atos instrutórios e o sobrestamento do PAD até a reavaliação da comissão quanto à sua imparcialidade. Ao final, pleiteou a concessão definitiva da segurança, com a garantia de sua participação nos atos processuais.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para:

I. TORNAR SEM EFEITO as oitivas das testemunhas realizadas sem a presença do requerente, devendo o PAD nº 005/2024 ser retomado do momento processual anterior à produção da prova testemunhal;

II. DETERMINO que, de agora em diante, a Comissão Processante do PAD assegure ao impetrante o direito de acompanhar pessoalmente ou por intermédio de procurador os atos do PAD, inclusive a oitiva de testemunhas, podendo reinquirir as testemunhas;

III. Esclareço que a determinação não se aplica às hipóteses excepcionais previstas na legislação;

IV. O não cumprimento da decisão implicará em multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Inconformado com a decisão, o Município de Barcarena interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 22552745). Em suas razões recursais, o agravante sustentou que o PAD foi conduzido com observância ao devido processo legal, conforme o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município (Lei nº 002/1994), argumentando que o agravado foi devidamente notificado, inclusive da oitiva das testemunhas, e que não há obrigatoriedade de presença de advogado em procedimentos administrativos.

Alegou que o pedido de redesignação foi indeferido pela presidente da comissão por se tratar de pedido protelatório. Defendeu que não houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa e que não se justifica a anulação de atos administrativos regularmente praticados. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo para revogar a tutela antecipada deferida.

Em decisão liminar (ID 22919973), deferi o pedido de efeito suspensivo, entendendo que a condução do PAD se deu em conformidade com as formalidades legais e que a ausência de demonstração inequívoca de prejuízo à defesa fragiliza a tese de cerceamento, considerando ainda que a manutenção da decisão poderia comprometer a celeridade e a efetividade da apuração administrativa.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 23464965), defendendo a manutenção da decisão agravada. Sustentou que houve efetivo cerceamento de defesa, pois o agravado foi impedido de acompanhar os atos do PAD e suas procuradoras não foram notificadas. Alegou vícios na constituição da comissão processante, ausência de imparcialidade e desrespeito à garantia constitucional do contraditório. Requereu, portanto, a manutenção da decisão de primeiro grau que anulou as oitivas e determinou a regularização do procedimento.

A parte recorrida ainda interpôs recurso de Agravo Interno contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pela autoridade coatora em mandado de segurança.

O agravante alega que impetrou o
writ
para anular oitivas testemunhais realizadas no bojo do PAD nº 005/2024, por terem ocorrido sem sua presença, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta ainda que o juízo de origem deferiu parcialmente a liminar, anulando as oitivas e determinando a retomada do PAD do ponto anterior à instrução probatória. Entretanto, a decisão foi suspensa pelo relator, que entendeu não haver risco imediato à integridade funcional do servidor.

O agravante sustenta que, embora notificado, foi arbitrariamente impedido de comparecer às audiências, sem que houvesse justificativa legal, medida judicial ou manifestação das testemunhas em sentido contrário. Assevera que o afastamento preventivo se limitava às funções administrativas e não impunha restrição à sua participação nos atos processuais. Argumenta, ainda, que a decisão monocrática não analisou adequadamente as provas dos autos e que a ausência de sua participação inviabilizou a produção de contraprova, comprometendo a legalidade do PAD.

Requer, assim, a reforma da decisão monocrática com a revogação do efeito suspensivo concedido, ou, subsidiariamente, o encaminhamento dos autos à Câmara para julgamento colegiado, sustentando que a manutenção dos atos viciados poderá gerar nulidade futura do processo administrativo. Aponta, por fim, que a legalidade processual deve prevalecer sobre a celeridade, e que não foram atendidos os requisitos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, I, do CPC para concessão do efeito suspensivo.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela ausência de interesse público primário a justificar a sua intervenção, nos termos do art. 178 do CPC, razão pela qual deixou de se manifestar quanto ao mérito do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ao analisar o presente recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Barcarena contra a decisão do Juízo de primeiro grau, verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, devendo ser conhecido.

Com efeito, observa-se que o objeto do Agravo Interno se confunde, em essência, com as matérias veiculadas no Agravo de Instrumento anteriormente interposto, haja vista que ambos os recursos versam sobre os mesmos fundamentos jurídicos e fáticos. Diante dessa identidade de questões suscitadas, revela-se pertinente, por economia processual e para evitar decisões contraditórias, proceder-se à análise conjunta dos referidos recursos, de forma a assegurar a coerência e a integridade da prestação jurisdicional, em conformidade com os princípios da celeridade e da racionalização processual que norteiam o ordenamento jurídico vigente. Dessa forma, fica prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida (ID 122977581) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, nos autos do Mandado de Segurança nº 0803164-12.2024.8.14.0008, concedeu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo impetrante, Antônio Raniere Leitão da Silva, para tornar sem efeito as oitivas de testemunhas realizadas no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar nº 005/2024, determinando a retomada do feito desde a fase anterior à produção da prova testemunhal, com o restabelecimento do direito do impetrante de acompanhar os atos, pessoalmente ou por meio de procurador, inclusive com direito à reinquirição de testemunhas, nos termos do art. 153 do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Barcarena.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso. Para a concessão da medida de urgência, faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao status quo, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou que os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
fundamentou sua decisão na suposta ausência do investigado e de seus patronos durante as oitivas das testemunhas no PAD nº 005/2024, bem como no fato de que ele teria sido impedido de acompanhar os atos processuais, o que, em tese, comprometeria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, a análise dos documentos juntados pelo Município de Barcarena ao agravo de instrumento (ID 22552751), especialmente as atas das oitivas e as assinaturas lançadas nos registros de audiência, demonstra que a advogada constituída pelo agravado esteve presente nas audiências realizadas em 06 e 07 de agosto de 2024.

Além disso, verifica-se que o investigado foi devidamente notificado da designação das oitivas (ID 22552749), e que a ausência de manifestação prévia quanto à impossibilidade de comparecimento por seus defensores não foi justificada à época, o que fragiliza o argumento de prejuízo.

Importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como no julgamento do MS 13.955/DF (MS n. 13.955/DF, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 1º/8/2011), já pacificou que a ausência de advogado constituído não enseja nulidade de ato administrativo disciplinar, salvo se comprovado o efetivo prejuízo, o que não restou demonstrado nos autos.

O princípio do “
pas de nullité sans grief”,
orienta que não se declara nulidade processual sem que se evidencie prejuízo concreto à parte.

No presente caso, não há prova inequívoca de que a ausência do agravado — ou de seus patronos em todos os atos — comprometeu sua defesa, especialmente considerando que, nas audiências citadas, as testemunhas de defesa puderam ser ouvidas e a comissão agiu conforme as prerrogativas estabelecidas no art. 153, §1º, do RJU Municipal, ao indeferir, de forma fundamentada, pedidos considerados protelatórios.

Em suma, a decisão recorrida, embora pautada pela cautela, acabou por anular atos administrativos regularmente praticados, sem que houvesse, à época, qualquer insurgência tempestiva quanto à alegada ausência de intimação. A invalidação dos atos instrutórios sem a demonstração de vício relevante ou prejuízo real à defesa afronta a estabilidade dos procedimentos administrativos e prejudica o interesse público na efetiva apuração dos fatos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada (ID 122977581 dos autos originais), restabelecendo a validade das oitivas realizadas no âmbito do PAD nº 005/2024, e permitindo seu regular prosseguimento.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/06/2025